Tribunal: TJMT
Processo: 1028166-73.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA - CPF: 097.406.941-87 (RECORRENTE), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1028166-73.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

06/09/2022

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE DESLIGAMENTO NÃO EFETIVADO. COBRANÇA INDEVIDA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DEMORA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. MULTA INDEVIDA. TEMPO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 746,11 (setecentos e quarenta e seis reais e onze centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição de seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. O consumidor comprova ter realizado o pedido de desligamento da Unidade Consumidora que ensejou a cobrança, contudo, a Recorrida não procedeu com o desligamento e realizou as cobranças indevidas no nome da Recorrente, inclusive, procedeu com a inclusão do seu nome no rol de inadimplentes e o magistrado condenou a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

4. O Recurso tem a única finalidade de busca a incidência de multa por descumprimento de liminar para a Recorrida proceder com a baixa da restrição.

5. No caso, a liminar foi concedida em 11 de abril de 2022 e a Recorrida foi citada em 22 de abril de 2022 para proceder com a baixa da restrição no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa.

6. Em 06 de maio de 2022 a Recorrente noticiou o descumprimento da decisão liminar e o magistrado intimou a Recorrida para proceder com o cumprimento e elevou a quantia da multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

7. Em 18 de maio de 2022, a Recorrida comprovou o cumprimento da liminar concedida e o magistrado ao sentenciar o feito entendeu por afastar a incidência da multa.

8. Tenho a mesma conclusão de que o magistrado, em que pese a Recorrida não tenha cumprido a ordem no prazo estabelecido, entendo que a Recorrida procedeu com a baixa da negativação em prazo razoável e a Recorrente já alcançou uma justa condenação em danos morais decorrente da inscrição indevida, portanto, não há que se falar e multa por descumprimento de liminar, sob pena de ocasionar enriquecimento ilícito a parte Recorrente.

9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno a Recorrente DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022